Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% EXCEDIDO. LEI ESPECÍFICA DE REGÊNCIA. NORMA DE NATUREZA COGENTE. ENCARGOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL.

1. Os descontos autorizados em folha de pagamento do policial militar possuem regulação própria e não podem ultrapassar 30% dos proventos líquidos, conforme o artigo 27, da Lei no 10.486/2002.

2. O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios depende de cada tipo de obrigação, na espécie, tratando-se de débito judicial, este será corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora desde a citação.

3. Negou-se provimento ao apelo da autora.